Tribunal: STF
Processo: RE 1313547
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região que, após acolher os embargos de declaração do recorrido, redefiniu que a incidência dos juros de mora sobre a quantia devida pela União deve ocorrer até o trânsito em julgado dos embargos à execução, mantendo a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.
    O recorrente, em suas razões, questiona, dois pontos do acórdão recorrido. O primeiro: quanto ao termo final do juros de mora, argumentando que “descabe falar em juros moratórios referentes ao período em que opostos os embargos à execução e sendo eles julgados procedentes, sob pena de violação direta e frontal ao art. 100 da CF/88. Não há culpa ou mora da Fazenda Pública, mas, apenas, cumprimento de obrigação legal.” O segundo: pugna pela aplicação da TR como índice de correção monetária como forma de atualização da dívida. 
    Circunscreve, ao final, seu pedido na reforma do acórdão impugnado “(...) para reformar o acórdão recorrido, determinando-se a incidência da TR nos cálculos exequendos (e não, o IPCA-E), bem como para excluir os juros de mora incidentes entre o período da apresentação da conta até o trânsito em julgado dos embargos à execução.”
    De início, importante pontuar, no tocante à correção monetária, que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral da questão suscitada, ao apreciar o RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJe de 20.11.2017, firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária (com meus grifos):
    “(...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão de 03.10.2019, todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Observo, nesse ponto, que o provimento judicial foi pela aplicação do índice inflacionário IPCA-E.
    Vê-se, dessa maneira, que o pronunciamento de origem, ao adotar índice inflacionário para a atualização da condenação, está em conformidade com o aludido precedente vinculativo.
    O acórdão recorrido está, no ponto, em conformidade com o aludido entendimento.
    De outro lado, ressalto, quanto à incidência dos juros de mora devidos pela União, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 579.431/RS, Relator Ministro Marco Aurélio, Tema nº 96/RG, firmou entendimento assim ementado: 
    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” 
    No caso dos autos, tendo o acórdão aplicado o juros de mora até o trânsito em julgado dos embargos de execução, o Tribunal de origem não divergiu do aludido entendimento firmado por esta Corte. 
    Há, nesse sentido, os seguintes precedentes em casos idênticos: RE 1.091.816/AL, Ministro Alexandre de Moraes; RE 964.140/AL - Agr, Ministro Marco Aurélio. 
    Honorários advocatícios recursais 
    Ao amparo do § 11 do art.85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.  
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator